Tribunal: TJSP
Processo: 2058207-26.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Estabelecimento situado dentro do Hospital São Luiz, Unidade Anália Franco. Fornecimento de refeições no local. Restrições impostas pelo Plano São Paulo. DE no 64.994/20. Essencialidade da atividade. LF no 13.979/20. DF no 10.282/20.
– 1. Covid-19. Serviços essenciais. Restaurante situado em hospital. Legislação. A LF no 13.979/20 é regulamentada pelo DF no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Estabelecimento situado dentro do Hospital São Luiz, Unidade Anália Franco. Fornecimento de refeições no local. Restrições impostas pelo Plano São Paulo. DE no 64.994/20. Essencialidade da atividade. LF no 13.979/20. DF no 10.282/20.
– 1. Covid-19. Serviços essenciais. Restaurante situado em hospital. Legislação. A LF no 13.979/20 é regulamentada pelo DF no 10.282/20, cujo art. 3o, § 1o, I e § 2o considera essenciais as atividades acessórias e de suporte à assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares.
– 2. Conflito de normas. Não se entrevê conflito entre a LF no 13.979/20 e o DF no 10.282/20 – que estabelecem como essenciais as atividades acessórias e de suporte à assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares (hipótese dos autos) – e os DE no 64.881/20 e 64.994/20 – que apenas vedam o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega ("delivery") e "drive thru", a depender da fase em que classificada a região, no âmbito estadual. Não se nega a legalidade das normas estaduais que disciplinam as atividades e os serviços neste enfrentamento da pandemia. No entanto, a hipótese guarda algumas peculiaridades (i) o estabelecimento está situado dentro do Hospital São Luiz – Unidade Anália Franco, prestando seus serviços exclusivamente aos usuários deste: médicos, empregados, pacientes e acompanhantes. Não há atendimento ao denominado 'público externo'; (ii) foi informado na inicial que todos os seus colaboradores já foram vacinados, conforme comprovantes de fls. 35/38; e (iii) é uma clientela interna que não terá opção para alimentação. Trata-se de um serviço essencial nos termos do art. 3o, § 1o, I e § 2o do DF no 10.282/20, que regulamenta a LF no 13.979/20; e, à semelhança dos restaurantes na beira de rodovias, também há um interesse público na manutenção desses estabelecimentos abertos, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça. – Segurança concedida, com observação.